Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTA CLARAMENTE A INUTILIDADE DA CONSULTA AO INFOJUD PARA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão indeferindo consulta ao sistema INFOJUD para localização de bens da empresa devedora, por considerar a medida inútil em se tratando de pessoa jurídica. A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do princípio da cooperação e quanto à utilidade da consulta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar os argumentos sobre o princípio da cooperação e a utilidade da consulta ao INFOJUD; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração configuram pretensão meramente protelatória, a ensejar aplicação de multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado afasta expressamente a utilidade da consulta ao INFOJUD em relação à pessoa jurídica, esclarecendo a dispensa legal de se informar os bens constantes da empresa na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.
4. O princípio da cooperação é reconhecido no julgamento, mas não autoriza diligências sabidamente inócuas, sendo legítimo o indeferimento judicial de medida desprovida de potencial de êxito.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. A oposição de embargos com fundamento inconsistente e dissociado das hipóteses do art. 1.022 do CPC revela caráter manifestamente protelatório, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão fundamenta de forma clara e expressa a inutilidade da medida requerida.
2. O princípio da cooperação não legitima diligências inócuas e sem perspectiva de efetividade na execução.
3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada.
4. A oposição de embargos manifestamente protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.